Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0738183-63.2019.8.07.0001 APELANTE: ANGELICA MARIA LANDIM FIALHO AGUIAR, CARLOS ALBERTO DA SILVA PINHEIRO, CELIO ELIAS SILVA ARAUJO, MARCELO MIGUEL POLLA, CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: LARYSSA MOREIRA CARDOSO ABREU RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator